Tribunal: STF
Processo: RE 174083
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-10
Data de publicação: 1995-08-10

Ementa:
EMENTA:  RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.  DECISÃO   DEFINITIVA  DO
TRIBUNAL  SUPERIOR  ELEITORAL,  QUE  DECLAROU  A  INELEGIBILIDADE  DE
CANDIDATO  EM 1990,  COM BASE  NO  ARTIGO 1.-I-g  DA LC  64/90. COISA
JULGADA.  RECURSO CONTRA  A DIPLOMAÇÃO  DO CANDIDATO  ELEITO EM 1992.
PROCEDENCIA.  RECURSO QUE  FALA EM  PRECLUSAO  E AFRONTA  AOS ARTIGOS
5.-XXXVI, 15-V, 31- PARS. 1. e 2. E 37-PAR-4. DA CARTA.
         I- A preclusão, instituto de direito ordinário, não encontra
exame possivel em sede extraordinária.
        II- Tema relativo   aos  artigos  15-V  e   37- par.  4.  não
prequestionado. Argumento de ofensa ao artigo 31- pars. 1. e 2. e
natureza do  motivo  determinante da  declarada  inelegibilidade:
matéria não  influente no deslinde da causa.
       III-  O acórdão recorrido,  ao reconhecer  que a existência de
coisa  julgada  impedia  a  participação  do  candidato  no  processo
eleitoral de 1992, não afrontou aquela garantia constitucional.
         Recurso extraordinário não conhecido.